Tribunal: STF
Processo: RE 1468317
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício por incapacidade.



    A sentença avaliou a questão nos seguintes termos:



    (...). 



    A sentença analisou corretamente a prova no seu conjunto e está de acordo com os critérios decisórios deste colegiado. Assim, deve ser mantida na integralidade e também por seus próprios fundamentos.



    (...).



    Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Súmula 111 do STJ) ou, inexistindo esta, do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa se deferida a assistência judiciária. Ressalvo que o valor dos honorários não 5003159-77.2021.4.04.7210 720009424747 .V2 pode ser inferior ao salário mínimo, exceto se o conteúdo econômico da causa o for, caso em que deve corresponder ao valor da demanda. Registro que a condenação à verba honorária decorre do caráter inibitório subjacente ao artigo 55 da Lei n. 9.099/95, quanto ao eventual abuso da via recursal, em face dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais. Condena-se o vencido, nesse âmbito, pouco importando a natureza da sucumbência, em vista da finalidade pretendida pelo legislador. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente